Tribunal: TJPA
Processo: 0004289-69.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004289-69.2015.8.14.0006

APELANTE: JHONY CONCEICAO DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003 E DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – O recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CP. Entre a data de recebimento da denúncia (25/05/2015) e a data da publicação da sentença (30/08/2019), transcorreram mais de quatro anos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito.

II – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas do delito de tráfico de drogas, quanto autoria e materialidade estão bem comprovadas nos autos, tanto pelo laudo técnico como pelos depoimentos das testemunhas, com destaque para os depoimentos dos policiais
. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida. Precedentes.

III – Uma vez que,
in casu
, não se sustenta a fundamentação do juízo para fixar a fração de 1/6 de redução decorrente do tráfico privilegiado, e nem outros elementos fáticos e jurídicos que recomendem sua fixação em patamar tão reduzido, sua reforma e fixação no patamar máximo é providência que se impõe.

IV – Dada a nova dosimetria da pena para o delito de tráfico de drogas, o lapso prescricional previsto no art. 109 do Código Penal se consumou, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente também por este delito.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição também em relação ao delito de tráfico de drogas, dada a nova pena fixada no acórdão. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reconhecer a prescrição em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, conforme requerido pela defesa, bem como para elevar a fração de redução da pena do delito de tráfico de drogas, em decorrência do privilégio reconhecido na sentença, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao delito de tráfico, dada a nova pena imposta ao apelante, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de apelação interposto por
JHONY CONCEICAO DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou nos seguintes termos:

- P
elo delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003 – pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

- Pelo delito do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 – pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, as penas foram somadas e foi determinado o regime inicial semiaberto para seu cumprimento.

Em suas razões, a defesa pede, inicialmente, o reconhecimento da prescrição retroativa relativa ao crime de porte ilegal de arma, previsto no 14, da Lei nº 10.826/2003. No mérito, requer a absolvição do apelante, em relação ao tráfico de drogas, alegando ausência de provas robustas para sua condenação. Alternativamente, pede que a redução decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado seja feita em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

parcial provimento
do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a prescrição do crime de porte de ilegal de arma de fogo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo defensivo,
tão somente para que seja reconhecida a prescrição do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] no dia 17 de abril de 2015, uma equipe da polícia militar, em operação conjunta com a polícia civil, recebeu informações, através de denúncia anônima, de que no endereço acima mencionado estava acontecendo tráfico de substância entorpecente.

Após a abordagem e minuciosa revista no imóvel, localizaram 08 (oito) embalagens, pesando 6, 722 gramas de pó de substância entorpecente conhecida vulgarmente como "cocaína, conforme se infere do Laudo Toxicológico de Constatação n° 2015.01.001601-QUI, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que, pelas circunstâncias e características que se encontraram as substâncias e a balança de precisão, caracteriza o tráfico de substâncias entorpecentes. Além disso, durante a abordagem os policiais também encontraram uma arma de fogo tipo revólver. [...]”

São os fatos.

DA PRESCRIÇÃO REFERENTE AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Aduz a Defesa que ocorreu a prescrição retroativa relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Tenho que lhe assiste razão.

O ora apelante foi condenado pelo crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03, a pena de dois anos de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, qual seja, 04 (quatro) anos.

Consoante se depreende dos autos, entre a data de recebimento da denúncia (25/05/2015) e a data da publicação da sentença (30/08/2019), transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Assim, imperioso o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade do recorrente
JHONY CONCEICAO DA SILVA
, em relação ao crime disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A defesa pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e o Laudo Toxicológico Definitivo, o qual concluiu tratar-se de “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares JOSÉ CARLOS MARQUES DA SILVA e MARTA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO, que participaram da prisão em flagrante do apelante e relataram em Juízo, em síntese, que a prisão em flagrante foi feita na casa do acusado, após uma denúncia via disk-denuncia e que chegando na residência realizaram a revista e encontraram a arma e a droga apreendida, as quais estavam embaladas em sacos individuais. Informaram que já haviam recebido outras denúncias de que na casa do acusado era ponto de venda de drogas, mas que somente nesse dia saíram para fazer a diligência.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, mantenho a condenação imposta.

da APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que a magistrada sentenciante não justificou o patamar de 1/6 fixado na decisão atacada.

Tem razão a Defesa.

Ao analisar o privilégio, a magistrada consignou o seguinte:

“No caso em análise, entendo ser possível reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal, todavia, entendo que ela não deve ser fixada em grau máximo, considerando especialmente a natureza da droga (cocaína, com alto poder viciante), devendo ficar no patamar de 1/6.”

Ocorre que, segundo atestou o laudo técnico, o apelante foi preso portando 6,722g de cocaína, divididas em 8 porções, quantidade e natureza que não justificam o afastamento da benesse e nem a sua aplicação em patamar tão reduzido.

Ora, o próprio juízo reconheceu que o recorrente é primário, sem antecedentes, não havendo notícias nem indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, merece reforma a dosimetria, para aumentar a fração de aplicação do privilégio que deve ser aplicada em grau máximo.

Feitas as considerações pertinentes, passo a reforma necessária.

1ª fase: Mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: Ausentes atenuantes e agravantes.

3ª fase: Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo a pena por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, conforme apreendo dos autos:

• o fato criminoso ocorreu em 17/04/2015;

• a denúncia foi recebida em 25/05/2015;

• a sentença foi publicada em 30/08/2019;

• a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

• reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal), prazo que se verifica escoado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a prescrição em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, conforme requerido pela defesa, bem como para elevar a fração de redução da pena do delito de tráfico de drogas, em decorrência do privilégio reconhecido na sentença, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao delito de tráfico, dada a nova pena imposta ao apelante, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023